Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752298-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI LOURENCO DA SILVA AGRAVADO: JOAO DOS SANTOS SERPA, VILMA DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDI LOURENCO DA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão (ID 79382041 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da reintegração de posse no 0740599-67.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOÃO DOS SANTOS SERPA e VILMA DOS REIS PEREIRA, indeferiu o pedido liminar, e fez nos seguintes termos: “(...) Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não vislumbro, contudo, no caso dos autos, um juízo de quase certeza acerca do suposto contrato avençado entre as partes, conquanto firmado de forma verbal, o que denota notória insegurança acerca de seus termos e obrigações. Além disso, deve se considerar o prazo em que os réus passaram a residir no imóvel. No caso, a autora afirma que é proprietária do bem e que o cedeu aos réus por força do contrato de comodato firmado em meados dos anos 2000, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.. Ressalte-se, inclusive, que a par do extenso período que o imóvel esteve na posse dos réus, a própria autora afirma que foi proposta ação de Usucapião, o que reafirma a insegurança acerca do contrato de comodato verbal supostamente firmado entre as partes. Outrossim, constata-se a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão da tutela antecipada pleiteada, porquanto o imóvel já se encontra na posse dos réus há mais de 20 anos e não foram apresentados fundamentos no sentido de haver prejuízo à autora em aguardar a angularização processual para melhor apreciação da matéria. Diante do exposto, indefiro a liminar possessória. (...)” Em apertada síntese, narra a agravante que é proprietária e também legítima possuidora da Chácara no 134 (Núcleo Rural (NR) BARREIROS ET I, CEP: 71.600- 000 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF, mas que atualmente sofre esbulho pelos agravados/réus. Aduz que, em meados de 2000 emprestou, mediante contrato verbal de comodato por prazo indeterminado, o imóvel em questão, para moradia dos réus/agravados, e para que pudessem dele cuidar e ali plantar, o que perdurou por cerca de 20 (vinte) anos. Assevera, porém, que os agravados/réus passaram a negligenciar o imóvel, descumprindo o contrato verbal de comodato, razão pela qual, em 29/10/2020, teria os notificado pessoalmente para que desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Afirma, ainda, que teria ajustado com o agravado/réu JOÃO, o valor de R$ 20.000,00 a titulo de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, mas sem justificativa o agravado passou a exigir o valor de R$ 30.000,00, o que não foi aceito. Verbera também que os agravados não cumpriram o prazo assinalado para desocupar o imóvel, razão por que defende a ocorrência de esbulho, consistente na posse viciada e precária. Ao final, requer, liminarmente que seja revogada a r. decisão a quo, “para que a Agravante EDÍ LOURENÇO DA SILVA, seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para a desocupação do imóvel e, em caso de novo esbulho ou resistência na entrega do bem, seja cominada pena de multa em valor a ser arbitrado por esse Juízo”. No mérito requer a confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 22149784. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da medida liminar, a qual foi indeferida na origem. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. Pedindo vênia à douta defesa da agravante, a par das judiciosas razões recursais, mas, in casu, não se infere de plano um Juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar vindicada. Trata-se de suposto contrato de comodato verbal, acerca do qual se desconhecem as obrigações e termos, o qual já perduraria por duas décadas. A propósito, como bem salientou o douto Juízo a quo, “...a própria autora afirma que foi proposta ação de Usucapião, o que reafirma a insegurança acerca do contrato de comodato verbal supostamente firmado entre as partes”. (ID 79382041 dos autos originais) No contexto, este Relator consultou os sistemas deste Tribunal, mas não localizou qualquer ação de usucapião envolvendo as partes e/ou referido imóvel. De todo modo, esse cenário traz incerteza sobre a relação contratual estabelecida entre as partes e que conferiu a posse direta do imóvel aos agravados desde 2000, o que desautoriza, por ora, a concessão de medida liminar. Ademais, no caso em tela, considerando o largo lapso temporal da posse dos agravados, bem como ausente patente e suficientemente prova dos termos do suposto contrato de comodato em questão, sobressai elevado o perigo de dano reverso, na medida que impõe a parte ré/agravada ter que desocupar o imóvel imediatamente, tornando a situação irreversível. De outro giro, na hipótese dos autos, em que o imóvel já está na posse dos réus/agravados por cerca de 20 anos, é prudente manter a decisão agravada, porquanto não se infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento da parte autora/agravante, que, tão logo provado o seu direito, poderá ser reintegrada na posse. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, por AR, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator